Tribunal: TJDFT
Processo: 0703546-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0703546-84.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ROMARIO SILVA PONTES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto por ROMÁRIO SILVA PONTES, em face da decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 32487198, p. 373), a qual indeferiu a fruição de benefícios externos, determinando a realização de exame criminológico. A douta Defesa (Defensoria Pública do Distrito Federal), em suas razões (ID 32487198, p. 3-9), requereu a reforma a decisão para que seja deferido ao agravante o usufruto dos benefícios externos, independente da realização do exame criminológico. Afirmou que o Juízo “a quo” determinou a realização de exame criminológico classificatório em decisão datada de 22-setembro-2021. Todavia, até o momento referido laudo não foi confeccionado, estando a concessão dos benefícios externos condicionada à atuação da administração penitenciária. Asseverou que a determinação de exame criminológico deve ser devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso, conforme enunciado 439 da súmula do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não tendo sido indicado qualquer fundamento que justificasse a necessidade da realização do exame em questão. Argumentou que o agravante reúne os requisitos para o gozo dos benefícios externos, sobretudo diante da decisão proferida no acórdão nos autos 0707566-80.2020.8.07.0003, o qual deu provimento ao apelo da defesa e fixou o regime semiaberto para cumprimento de pena. Afirmou que o mencionado acórdão é superveniente à decisão que determinou o exame criminológico, devendo prevalecer nos seus próprios termos. Consignou que o apenado não praticou falta grave nos últimos 180 (cento e oitenta) dias de seu cumprimento de pena, não havendo nenhum elemento concreto para obstruir a concessão dos benefícios externos. O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da decisão impugnada (ID 32487198, fls. 400-403). A autoridade judiciária manteve o “decisum” (ID 32487198, p. 407). Em parecer, a douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 33109961, fls. 1- 6). É o relatório do necessário. Decido. Conforme se extrai das razões (ID 32487198, p. 3-9), a douta Defesa requereu, por meio do presente recurso, a reforma da decisão para que seja deferido ao agravante o usufruto dos benefícios externos, independente da realização do exame criminológico. Em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificada, mov. 154), verificou-se que em decisão proferida no dia 6-abril-2022 o Juiz da Vara de Execuções Penais concedeu o trabalho externo ao agravante, destacando que “o atraso no cumprimento da diligência não pode ser suportado pelo sentenciado, razão pela qual não há mais como postergar a análise dos benefícios”. Destarte, diante da satisfação do pleito do ora agravante, objeto do presente recurso, imperioso reconhecer a superveniente perda do objeto da presente insurgência. DIANTE DO EXPOSTO, julgo extinto o presente recurso de agravo em execução, prejudicado perda superveniente do objeto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do RITDFT. Int. Brasília, 8 de abril de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator